Tribunal: TJMT
Processo: 1008221-74.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008221-74.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Férias, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA SANT ANA CASSIN - CPF: 730.035.221-91 (INTERESSADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEAF (INTERESSADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – GOZO DE FÉRIAS VENCIDAS –
Resolução Administrativa nº 009/2020 -
DECRETO ESTADUAL N. 416/2020 - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – SITUAÇÃO PANDÊMICA –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há qualquer ilegalidade no ato praticado pelo Secretário Estadual, tendo em vista que a Portaria foi fundamentada no Decreto do Governador do Estado, contra o qual não há qualquer pedido de declaração de ilegalidade no presente
mandamus
.

2.

A Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, pode, por conveniência e oportunidade e a bem do interesse público, determinar o período do gozo de férias de seus servidores.

A determinação de usufruto de férias ou licença-prêmio de forma antecipada ou automática pelos servidores públicos, enquanto pendurar o estado de calamidade pública, teve como objetivo amenizar os impactos provenientes da pandemia e a redução da contaminação pelo coronavírus

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
1008221-74.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
KÁTIA SANT'ANA CASSIN

IMPETRADOS:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Kátia Sant'Ana Cassin,
em face de

ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários – SEAF, consubstanciada na Portaria nº 0010, de 24 de março de 2020, que concedeu férias à servidora, ora Impetrante.

A Impetrante sustenta, em síntese, que foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso os Decretos nºs. 413 e 422, ambos de 2020, que regulamentam a concessão e o gozo de férias dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, atribuindo à autoridade máxima do órgão ou entidade, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias, ao servidor que não possuir condições materiais de realizar atividades de teletrabalho.

Afirma que, vinha exercendo a atividade em forma de revezamento, ou seja, um dia presencial e outro de teletrabalho, no entanto, foi informada que lhe seria concedida as férias, referente ao período de 2018/2019, o que foi concretizado por meio da Portaria nº. 0010/2020/SEAF.

Assevera que, a legislação estadual é omissa quanto a concessão de ofício de férias ao servidor público, devendo a administração pública garantir a continuidade do serviço público, por meio do teletrabalho.

Registrada que, é concursada no Estado de Mato Grosso desde 28-3-2014, na função de Analista Administrativo – perfil Contadora, podendo, claramente, exercer suas funções por meio do teletrabalho.

Assegura que, o direito à fruição das férias, com remuneração acrescida de um terço é assegurado constitucionalmente, pelo que não pode ser obstado por ato administrativo do Poder Executivo, sob pena de afronta ao Princípio da Legalidade. Logo, descabe a autoridade coatora conceder de ofício as férias a qualquer servidor de sua pasta, por falta de amparo legal.

Diante desse contexto,

defendeu ser notório a existência do
periculum in mora
, ao passo que tem que gozar suas férias de imediato, pois já foi publicada no DOE/MT n. 27.719, de 26-3-2020.

Ao final, requereu a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da Portaria nº 0010/2020/SEAF, que, de ofício, lhe impôs a concessão de 30 (trinta) dias de férias, devendo ser considerada a priorização do teletrabalho, por haver omissão legislativa quanto a concessão de ofício, bem como por haver decreto regulamentador que limita a alteração da escala de férias. No mérito, pugna pela concessão da segurança para anular o ato coator ilegal.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 484 39582956).

As informações foram prestadas, conforme ID
49933486.

Na sequência,
a liminar foi indeferida
(ID
54708980
).

A Impetrante interpôs de agravo interno (Id. 40578971), o qual foi desprovido por unanimidade (Id. 49561982)
.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica/contestação (Id. 41488960), alegando ausência de direito líquido e certo, o que implica na denegação da segurança.

A impetrante opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão advindo do julgado do Recurso de Agravo Interno (Id. 50478467).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 51484061), sendo estes, ao final rejeitados (Id. 57002470)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ma
nifesta-se pela
denegação da segurança
(74368482).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Kátia Sant'Ana Cassin,
em face de

ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários – SEAF, consubstanciada na Portaria nº 0010, de 24 de março de 2020, que concedeu férias à servidora, ora Impetrante.

A Impetrante pretende que não sejam aplicados os termos da Resolução Administrativa nº 009/2020, que dispõe sobre os procedimentos e as regras para o gozo das férias e licença-prêmio por assiduidade em aberto pelos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
no período das medidas para prevenção à infecção e à propagação do Coronavírus (COVID-19),
editada pela Mesa Diretora da Casa Legislativa.

De início, transcrevo trechos da análise do pedido liminar que proferi, à época:

Denota-se dos autos, que o Governador do Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº. 422, de 23 de março de 2020, que
Altera e revoga dispositivos do Decreto nº 416, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno da Administração Pública do Estado de Mato Grosso,
que dispõe que:

Art. 1º Ficam alterados os §§ 3º e 4º do art. 5º do Decreto nº 416, de 20 de março de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º (...)

(...)

§ 4º Ao servidor que não possuir condições materiais de realizar atividades em teletrabalho, cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias.

Art. 2º Fica alterado
caput
do art. 9º do Decreto nº 416, de 20 de março de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias aos servidores sob sua subordinação.

[...].

Por sua vez, Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários – SEAF, baixou a portaria nº. 0010, de 24 de março de 2020, com fundamento no Decreto Estadual retro mencionado, concedendo férias aos servidores da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e, entre eles, consta o nome da Impetrante.

Pois bem.
Na hipótese dos autos, não vislumbro,
a priori
, qualquer ilegalidade no ato praticado pelo Secretário Estadual, tendo em vista que a Portaria foi fundamentada no Decreto do Governador do Estado, contra o qual não há qualquer pedido de declaração de ilegalidade no presente
mandamus
. [Destaquei]

Pois bem.

A
concessão do usufruto das férias e licenças-prêmio aos servidores públicos está inserida no poder discricionário da Administração Pública, que deve avaliar o melhor momento para o atendimento das suas necessidades e sempre observando o interesse do serviço público (critérios da conveniência e oportunidade).
Veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – FÉRIAS REGULAMENTARES - PERÍODO AQUISITIVO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – (...)

1-
A Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, pode, por conveniência e oportunidade e a bem do interesse público, determinar o período do gozo de férias de seus servidores.

2. Impõe-se, todavia, que o ato esteja fundamentado no interesse superior da administração e do serviço
. (...)

(N.U 1001115-90.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/5/2019,
Publicado
no DJE 28/5/2019). [Destaquei].

Seguindo essa linha de raciocínio, considerando que a Resolução Administrativa nº 009/2020 foi editada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em decorrência da pandemia da COVID-19 e objetivou resguardar a movimentação dos servidores, atendendo, oportunamente, aos interesses da Administração, não há se falar em violação a direito líquido e certo, sendo patente a possibilidade de o ente público determinar o período do gozo de férias e licença-prêmio dos seus servidores, sempre guiado, repise-se, pela conveniência e oportunidade, atendendo-se o interesse público.

Ademais,
registra-se que este Sodalício já se posicionou
em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - GOZO ANTECIPADO DE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO - ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de usufruto de férias ou licença-prêmio de forma antecipada ou automática pelos servidores públicos, enquanto pendurar o estado de calamidade pública, teve como objetivo amenizar os impactos provenientes da pandemia e a redução da contaminação pelo coronavírus.

Hipótese em que, não havendo afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, deve ser mantida a decisão que, na origem, indeferiu a tutela antecipada perquirida pelo sindicato-agravante
.

(N.U 1009835-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/9/2020, publicado no DJE 23/9/2020). [Destaquei].

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – GRUPO DE RISCO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – DECRETO ESTADUAL N. 416/2020 – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE REALIZAR O TELETRABALHO – GOZO DE FÉRIAS VENCIDAS – CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – SITUAÇÃO ENDÊMICA – DIREITOS RELATIVIZADOS – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em violação ao direito líquido e certo, uma vez que a concessão do teletrabalho, pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades, aos servidores públicos, depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.
A situação pandêmica, de forma a reclamar a adoção de medidas urgentes e extraordinárias para a contenção do avanço da pandemia, requer do Judiciário o sopesamento de direitos e até de garantias fundamentais.

(TJ-MT - MS: 10086738420208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 3/9/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/9/2020). [Destaquei].

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021